Tribunal: STF
Processo: ARE 1600116
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. LEITE LONGA VIDA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA PARA A PRODUÇÃO DA BAHIA. BENEFÍCIO FISCAL. DIFERENCIAÇÃO ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 286. ALCANCE DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE E EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. CONTROLE DE LEGALIDADE: SÚMULA N. 280. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:
“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO ICMS PARA O PRODUTO LEITE LONGA VIDA FABRICADO NO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA JÁ DECIDIU PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA DIFERENCIAÇÃO. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL. COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEVE SER MANTIDA COM BASE EM TRIBUTAÇÃO APLICADA PARA TODOS OS ESTADOS MEMBROS. ALÍQUOTA DE 17%. ISENÇÃO NA COBRANÇA DE ICMS PARA BACALHAU. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTAÇÃO DE PRODUTO HORTIFRUTÍCOLA. LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA. COBRANÇA DE MULTA PELO ENTE FISCAL DE 60% NÃO CONSIDERADA CONFISCATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A previsão do benefício de redução de base de cálculo do produto intitulado leite longa vida, de forma que a alíquota final seja 7% nas saídas internas, oriundo do Estado da Bahia já foi reconhecida pela jurisprudência do STF como discriminatória, vez que viola o art. 152 da Constituição Federal. Precedente na ADI 4152. 2.Outrossim, da mesma forma, este Tribunal já se debruçou sobre o tema, na Ação de Arguição de Incidente de Inconstitucionalidade nº 00048023620178050000, declarando que o art. 87, inciso XXXV, do Decreto Estadual nº 6.284/1997, que prevê o benefício fiscal ao leite longa vida produzido na Bahia, replicado no artigo 268, XXIX do Decreto 13.780/12, vigente a época do fato gerador do tributo em discussão, incidiu em vício de inconstitucionalidade ao afrontar os arts. 152 e 155, § 2º, XII, g, da CF/88. 3. Portanto, o fato de ter sido reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo da Legislação Tributária Estadual, que prevê a redução de base de calculo mencionada nas linhas acima, não pode dar guarida a extensão do benefício para operações com o leite produzido em outros Estados, mas sim extirpá-lo do ordenamento jurídico. 4. A isenção de cobrança de ICMS para pescado prevista na alínea ‘e’, do inciso II do artigo 265 do Decreto do Estado nº 13.780/12, deve ser aplicado literalmente. Dessa forma, a tributação do bacalhau ‘dessalgado’ é devida, vez que passou o produto por um processo de retirada do sal e congelamento, ou seja, o mesmo já havia sido salgado, perdendo o peixe sua característica de produto ‘in natura’ como deve ser interpretada a isenção disciplinada na Lei. Além disso, o convênio 60/91 exclui expressamente a isenção ao bacalhau. 5. Outrossim, o convênio 44/75, que trata acerca de isenção de produtos hortifrutigranjeiros, e ampara o artigo 265 do Decreto Estadual 13.780/12, em seu parágrafo 4º da cláusula primeira, convalida o benefício fiscal aos hortifrutícolas ainda que cortados, picados, fatiados, torneados, descascados, desfolhados, lavados, higienizados, embalados ou resfriados, contudo como se vê, não traz a desidratação como possibilidade de manutenção da caracterização ‘in natura’ dos produto. 6. Notadamente, a CDA possui presunção de legitimidade e a empresa não trouxe elementos suficientes para afastá-la. Ademais, consoante entendimento do STJ, quando os Embargos à Execução tratarem sobre excesso de execução, cabe ao Embargante indicar o valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo junto a petição inicial, o que não se vê nos autos. 7. No que concerne a irresignação do Apelante quanto a multa aplicada pela Fazenda Estadual, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no sentido de não ser confiscatória multa tributária sancionatória não excedente a 100% (cem por cento) sobre o valor decorrente da obrigação principal, de modo que não há que se falar em redução do percentual de 60% (sessenta por cento) aplicado ao caso concreto. MANTENHO A SENTENÇA. NEGO PROVIMENTO AO APELO” (fls. 1-2, e-doc. 476).

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, para reformar “o Acórdão Embargado, julgá-lo provido em parte, para reformar a sentença de Id. 9387472, e declarar a insubsistência parcial da cobrança relativa ao ICMS do período de 07/2013 à 01/2015, cobrado na CDA 00169-70-1700-17, para reconhecer que deve ser aplicada nesse período a alíquota de 7% para ICMS no produto ‘composto lácteo’” (fl. 15, e-doc. 496).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º e 170, o inc. LV do art. 5º, os incs. II e V do art. 152, o inc. II do art. 155 e a al. g do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República. Argumentou que deveria ser reduzida “a base de cálculo nas operações internas com leite longa vida adquiridos de outras Unidades da Federação” (fl. 28, e-doc. 490).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 513).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “a matéria discutida nos autos não trata de ofensa a direito local, mas de direito constitucional garantido a todos os contribuintes de não terem benefício fiscal legítimo glosado em razão de uma previsão normativa que concede redução de base de cálculo apenas para o leite longa vida produzido internamente no Estado da Bahia, tributando pela carga tributária cheia aqueles fabricados em outros Estados, em evidente afronta aos princípios constitucionais de não discriminação da procedência ou destino” (fl. 11, e-doc. 520). 

Salienta não incidir “o teor da Súmula 280 do STF, posto que a matéria, além de se tratar de violação direta e expressa à Constituição Federal (art. 150 e 152 da Carta Magna), já está consignada no acórdão recorrido, não carecendo de análise da legislação infraconstitucional” (fl. 21, e-doc. 520).

Assinala que, “quanto a ausência de prequestionamento do artigo 97 da Constituição Federal, as Súmulas 282 e 356 do STF não podem ser aplicadas no caso concreto porque a matéria em questão (violação à reserva de plenário) é matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo ou grau de jurisdição” (fl. 21, e-doc. 520).

Ressalta que, “ainda que se queira dar ao Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0004802-36.2017.8.05.0000 a interpretação do acórdão recorrido, o que se admite apenas para argumentar, já que restou exaustivamente demonstrado que a inconstitucionalidade nele reconhecida foi apenas parcial, é fato que os efeitos da referida decisão não se aplicam à Recorrente, devendo a norma ser julgada pelo plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia” (fl. 23, e-doc. 520).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, para o acórdão recorrido ser parcialmente reformado e “seja declarada a procedência total dos embargos à execução e, por sua vez, a improcedência da exigência fiscal contida nos Autos de Infração nº 269352.0051/15-6, devido à inconstitucionalidade da restrição contida no art. 268, XXV e XXIX, do RICMS/12, em razão da ofensa aos princípios da não discriminação da procedência ou destino, da isonomia, da livre iniciativa e do Pacto Federativo, consubstanciados nos artigos 1º, 5º, 150, II e V, 152 e 170 da Constituição Federal, devendo ser reconhecido o direito de a Recorrente reduzir a base de cálculo nas operações internas com leite longa vida adquiridos de outras Unidades da Federação” (fl. 23, e-doc. 520).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Na espécie vertente, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia dirimiu a controvérsia sobre “a tributação do Leite longa vida e composto lácteo produzidos no Estado da Bahia, que possuem redução de base de cálculo com alíquota final de 7% nas saídas internas, benefício não aplicado sobre o produto de outros Estados, sendo tributado a 17% nas saídas internas” (fls. 6-7, e-doc. 476), com os seguintes fundamentos:
“A previsão do benefício de redução de base de calculo do produto intitulado leite longa vida, com alíquota final de 7% nas saídas internas, oriundo do Estado da Bahia já foi reconhecida pela jurisprudência do STF como discriminatória, vez que viola o art. 152 da Constituição Federal.
Outrossim, da mesma forma, este Tribunal já se debruçou sobre o tema, na Ação de Arguição de Incidente de Inconstitucionalidade nº 00048023620178050000, declarando que o art. 87, inciso XXXV, do Decreto Estadual nº 6.284/1997, que prevê o benefício fiscal ao leite longa vida produzido na Bahia, replicado no artigo 268, XXIX do Decreto nº 13.780/12, vigente a época do fato gerador do tributo em discussão, incidiu em vício de inconstitucionalidade ao afrontar os arts. 152 e 155, §2º, XII, g, da CF/88 (...)
III - O inciso XXXV, do art. 87, do Decreto Estadual nº 6.284/1997, ao estabelecer benefício de redução da base de cálculo do ICMS do leite longa vida restrito apenas às operações internas de mercadoria produzida no Estado da Bahia, afronta os arts. 152 e 155, § 2º, XII, g, da CF/88. Precedentes do STF e deste Tribunal de Justiça. (TJBA. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0004802-36.2017.8.05.0000. RELATORA: Desª. Gardenia Pereira Duarte.) (...)
Portanto, o fato de ter sido reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo da Legislação Tributária Estadual, que prevê a redução de base de calculo mencionada nas linhas acima, não pode dar guarida a extensão do benefício para operações com o leite produzido em outros Estados, mas sim extirpa-lo do ordenamento jurídico. 
In casu, afigura-se patente que a norma declarada inconstitucional por esta Corte de Justiça, não pode incidir para beneficiar o contribuinte como assim requer o Apelante. Em verdade, a redução da base de cálculo vinculada a procedência do leite deve ser extirpada do ordenamento jurídico, devendo ser aplicada a tributação legal prevista na legislação estadual e no Convênio ICMS, ou seja alíquota de 17%. 
De logo, importa relembrar que, a legislação infraconstitucional, para produzir efeitos, deve estar em consonância com a Constituição Federal e também com os Tratados Internacionais subscritos pelo Brasil, os quais, consoante o Supremo Tribunal Federal, são dotados de um atributo de supralegalidade, possibilitando ao magistrado, a requerimento da parte ou de ofício, o exercício do controle da compatibilidade das normas internas com as convencionais. 
Portanto, a declaração de inconstitucionalidade do art. 87, inciso XXXV, do Decreto Estadual nº 6.284/1997, que prevê o benefício fiscal ao leite longa vida produzido na Bahia em detrimento do oriundo de outros Estados, replicado no artigo 268, XXIX do Decreto 13.780/12, merece albergamento, uma vez que se constata ofensa ao dispositivo constitucional que trata sobre a ‘Não Diferenciação Tributária’ em razão de sua procedência ou destino, previsto no art. 152, da CF. 
Entrementes, como afirmou o Plenário deste Tribunal de Justiça ‘(...) o ato normativo autônomo editado pelo Executivo Estadual concede desoneração tributária ao leite longa vida produzido no Estado da Bahia, beneficiando, unilateralmente, os contribuintes estabelecidos em seu território, ponto questionado pela empresa/autora da ação originária.’
Diante disto, é latente a desigualdade de condições para atuar no mercado de consumo dos produtores do leite longa de outros Estados da Federação, por não gozarem do mencionado benefício previsto na norma estadual. Em sendo vinculante o entendimento do Pleno desta Corte de Justiça, consigno como legítima a autuação do Estado e a cobrança do ICMS com a alíquota de 17% sobre o leite longa vida comercializado pela empresa Apelante.
No que concerne ao composto lácteo, a mesma redução da alíquota prevista na legislação vigente á época do fato gerador (art. 268, XXV do RICMS/2012) deve ser afastada em razão do vício de constitucionalidade reconhecido por este Tribunal de Justiça. 
Conclui-se então que, não possui vício de nulidade a CDA, que lastreia a presente Execução Fiscal, revelando-se legítimo o recolhimento de ICMS na alíquota normalmente praticada ao produto identificado como composto lácteo, ou seja, de 17%” (fls. 7-10, e-doc. 476).
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.152/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal reconheceu a invalidade jurídica de decretos estaduais que dispunham sobre benefício fiscal concedido apenas aos produtores locais de leite pasteurizado, por considerar indevida a concessão de benefício fiscal discriminatório em relação à origem e à procedência do produto agropecuário, em contrariedade ao art. 152 da Constituição da República. Esta a ementa do acórdão:
“1. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Objeto. Admissibilidade. Impugnação de decreto autônomo, que institui benefícios fiscais. Caráter não meramente regulamentar. Introdução de novidade normativa. Preliminar repelida. Precedentes. Decreto que, não se limitando a regulamentar lei, institua benefício fiscal ou introduza outra novidade normativa, reputa-se autônomo e, como tal, é suscetível de controle concentrado de constitucionalidade. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Decreto nº 52.381/2007, do Estado de São Paulo. Tributo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Benefícios fiscais. Redução de base de cálculo e concessão de crédito presumido, por Estado-membro, mediante decreto. Inexistência de suporte em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, nos termos da LC 24/75. Expressão da chamada ‘guerra fiscal’. Inadmissibilidade. Ofensa aos arts. 150, § 6º, 152 e 155, § 2º, inc. XII, letra ‘g’, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. Não pode o Estado-membro conceder isenção, incentivo ou benefício fiscal, relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, de modo unilateral, mediante decreto ou outro ato normativo, sem prévia celebração de convênio intergovernamental no âmbito do CONFAZ” (Plenário, DJe 21.8.2011).

Ao julgar os Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.152/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal reafirmou que as normas estaduais “promoveram a concessão unilateral de incentivos e benefícios fiscais, desconsiderado o determinado pela letra ‘g’ do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal” (DJe 4.2.2018).

Em incidente de inconstitucionalidade, o Tribunal de Justiça da Bahia acolheu a orientação jurisprudencial para reconhecer a invalidade jurídica do inc. XXXV do art. 87 do Decreto estadual n. 6.284/1997, reproduzido no inc. XXIX do art. 268 do Decreto estadual n. 13.780/2012, por julgar que teria sido estabelecida indevida diferenciação tributária entre a produção local de leite longa vida e a proveniente de outras unidades da Federação.

No acórdão recorrido, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia aplicou o incidente de inconstitucionalidade, por ter sido reconhecida a invalidade jurídica da legislação tributária estadual em comento, na qual se previa a redução da base de cálculo do ICMS na produção local de leite longa vida, e afastou, de forma assertiva, a possibilidade de extensão desse benefício fiscal aos produtos provenientes de outras unidades da Federação.

A conclusão do acórdão questionado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024; e ARE n. 1.269.422-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020. 

 7. Inviável o acolhimento da alegação recursal do agravante de que, “ao não enfrentar a legislação de regência para composto lácteo dos períodos de agosto a dezembro/2013, nem analisar a questão posta nos autos sob a ótica das referidas normas (Lei Complementar 160/2017 e no Convênio 190/2017), o acórdão recorrido quedou-se omisso em ponto de fundamental relevância para a lida, já que se tratavam de questões que, por si só, eram capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (fl. 9, e-doc. 490).

Ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Desembargador relator reafirmou que “a inconstitucionalidade atingiu a integralidade do inciso XXXV do artigo 87, do Decreto Estadual nº 6.284/97, e não apenas a expressão reputada discriminatória ‘fabricado neste Estado’, ou seja, por estar inserida a expressão supradescrita, em confronto com as normas constitucionais, tornou viciado todo o inciso, assim como todas as normas, em que figuraram o caráter discriminatório de tributação do ICMS” (fl. 10, e-doc. 496).

Sobre o argumento de ser possível a extensão do benefício fiscal aos produtos lácteos provenientes de outros Estados, o recurso extraordinário foi inadmitido pela Presidência do Tribunal de origem, pela incidência “do verbete de súmula n.º 280 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’” (fl. 1, e-doc. 513).

A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Decretos estaduais ns. 6.284/1997 e 13.780/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.377.749-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Serviço de transporte. Imunidade tributária. Isenção tributária. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário alegava violação de dispositivos constitucionais referentes à imunidade e isenção de ICMS. 2. O recorrente buscava a extensão da imunidade ou isenção de ICMS para a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus, equiparando-os às operações de exportação. 3. A Corte de origem decidiu que a imunidade de ICMS sobre operações que destinam mercadorias ao exterior, ou à Zona Franca de Manaus (equiparada à exportação), não se aplica aos serviços de transporte dessas mercadorias. A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentando-se na impossibilidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional, bem como na vedação de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder benefícios fiscais. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a imunidade ou isenção de ICMS aplicável às operações de exportação de mercadorias para a Zona Franca de Manaus se estende aos serviços de transporte interestadual e intermunicipal dessas mercadorias; (ii) saber se a revisão da decisão que negou a extensão do benefício fiscal demandaria o reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas; e (iii) saber se o Poder Judiciário pode atuar como legislador positivo para ampliar benefício fiscal não previsto em lei. III. Razões de decidir 5. A análise da controvérsia, tal como decidida pelo Tribunal de origem, envolveu a interpretação de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. A revisão dessas premissas é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 6. O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal veda a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo para instituir ou ampliar benefícios fiscais que não estejam previstos na legislação pertinente. 7. A Corte de origem interpretou que a imunidade de ICMS sobre operações que destinam mercadorias à Zona Franca de Manaus não se confunde com a tributação dos serviços de transporte dessas mercadorias, que estão sujeitos à legislação específica. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não provido” (ARE n. 1.573.173-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2026).

No acórdão recorrido, aplicou-se incidente de inconstitucionalidade para realizar controle de legalidade entre normas estaduais e a legislação tributária federal, a atrair também o óbice jurídico da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal. Confira-se, por exemplo, a seguinte decisão monocrática: ARE n. 1.406.004/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 18.10.2022. 

8. Em relação à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, a Desembargadora Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:
“No que concerne a irresignação do recorrente quanto a alegada transgressão ao artigo 97, da Carta Política, não faz jus a ascender à Corte de destino, tendo em vista que o dispositivo constitucional mencionado não foi expressamente abordado pelo aresto vergastado. A falta de prequestionamento obsta o prosseguimento do recurso, em atenção ao disposto nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, aplicáveis à espécie.
 Consoante entendimento assente no Supremo Tribunal Federal, para configurar-se a existência do prequestionamento é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da Constituição Federal, bem como seja exercido juízo de valor acerca do dispositivo constitucional apontado como violado. Neste ponto, destaque-se os julgados do STF” (fl. 2, e-doc. 513).

Nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o agravante não alegou contrariedade à cláusula de reserva de plenário, apenas suscitou omissão e pediu fosse “afastada a exigência fiscal para o composto lácteo do período de agosto a dezembro/2013” e “reconhecida a remissão dos créditos tributários trazida na Lei nº 14.033/2018, Lei Complementar 160/2017 e no Convênio 190/2017 ou, ainda, a legitimidade do benefício fiscal para o leite longa vida oriundo de outras Unidades da Federação, uma vez que a inconstitucionalidade discutida no presente feito diz respeito unicamente à discriminação da origem dos produtos, em respeito aos limites da lide (arts. 492, 141 e 342 do CPC/2015), ora prequestionados” (fls. 8-9, e-doc. 493).
 
Como assinalado no juízo negativo de admissibilidade recursal, não foi atendido o requisito do prequestionamento. A alegação de ofensa ao art. 97 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido o prequestionamento no momento processual adequado. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.467.372-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).

“Quanto à alegação de violação aos arts. 5º, LXXVIII, e 97, da CF, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’) e 356 (‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’), ambas desta CORTE SUPREMA. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.578.452-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.3.2026).

“Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Fixação de honorários advocatícios. Descabimento. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O art. 97 da Constituição, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356/STF 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.556.941-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2025).

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido, instado pelos embargos, persista na omissão quanto a ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil” (RE n. 1.118.663-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2018). 

9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “o alegado caráter de ordem pública da violação do art. 97 da Constituição não permite ao relator do recurso extraordinário suprir a falta de prequestionamento e do respectivo argumento nas razões recursais” (RE n. 201.933-AgR-ED, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 23.4.2012).

Este Supremo Tribunal Federal tem reiterado que, mesmo a matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional em foco, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. Para serem conhecidas em recurso extraordinário, as questões de ordem pública e as nulidades surgidas no acórdão também devem ser prequestionadas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que far